Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-41.2025.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-41.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA - CPF: 990.996.402-34 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE FORMAL SANADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, ao fundamento de ausência de regularização da representação processual e de comprovação dos requisitos para concessão de justiça gratuita, conforme determinado em despacho de emenda à inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve, de fato, o descumprimento da ordem judicial de emenda à inicial, em especial quanto à apresentação de procuração regular, comprovante de inscrição suplementar na OAB/MT e documentos relativos à gratuidade da justiça; e (ii) se a ausência de inscrição suplementar do patrono constitui óbice ao exercício da advocacia no processo em curso.

III. Razões de decidir

A procuração inicial foi apresentada eletronicamente com assinatura digital válida, atendendo aos requisitos do art. 105 do CPC. Após intimação, foi apresentada nova via assinada, sanando eventual dúvida quanto à formalidade.

A ausência de inscrição suplementar do advogado no Estado de Mato Grosso configura mera irregularidade administrativa, que não compromete a capacidade postulatória regularmente constituída perante o juízo.

A parte demonstrou ter atendido à determinação de emenda, não se justificando a extinção do feito, sob pena de ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta a solução de mérito sempre que possível.

Verifica-se, assim, cerceamento de defesa, uma vez que a parte cumpriu a diligência dentro do prazo legal e teve seu direito de acesso à jurisdição cerceado por decisão precipitada de extinção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de procuração assinada digitalmente e a ausência de inscrição suplementar na OAB estadual não constituem defeitos capazes de ensejar extinção do feito, tratando-se de regularização formal ou mera irregularidade administrativa.
2. É vedada a extinção do feito quando a parte atende tempestivamente à determinação judicial de emenda, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudia Maria Cardoso Alves Ferreira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco do Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial
nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que não apresentada a inscrição suplementar de seu causídico.

Em suas razões recursais, a apelante sustentando
que a emenda à inicial foi apresentada tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, suscitando que houve cerceamento de defesa, diante da extinção do feito após o cumprimento da diligência determinada, implicando violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 4º do CPC. Diante disso, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com base nos documentos já acostados aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Claudia Maria Cardoso Alves Ferreira

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral

em desfavor de
Banco do Bradesco S.A., sendo determinada a emenda à inicial para comprovação dos requisitos autorizadores à concessão da justiça gratuita, do comprovante de
inscrição suplementar no estado e da procuração pública que lhe foi conferida pela parte.

Apresentados os documentos, o d. magistrado entendeu que a parte deixou de apresenta-los, julgando extinto o feito.

Em face da sentença, recorre a apelante
sustentando que a emenda à inicial foi apresentada tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, suscitando que houve cerceamento de defesa, diante da extinção do feito após o cumprimento da diligência determinada, implicando violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 4º do CPC. Diante disso, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com base nos documentos já acostados aos autos.

A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Inicialmente, destaco que o art. 105 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a procuração outorgada ao advogado pode ser lavrada por instrumento particular, desde que contenha os poderes gerais para o foro e, quando necessário, os poderes específicos elencados.

Inexiste exigência legal de que seja pública ou com firma reconhecida. Ademais, o § 1º do mesmo artigo diz que a procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

In casu, observa-se que a apelante apresentou procuração inicialmente assinada eletronicamente e, após a intimação, apresentou nova via assinada, além de informar e justificar a ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT, visto que o causídico é regularmente inscrito em outras seccionais.

E, quanto à matéria, tenho que a ausência de inscrição suplementar não constitui óbice à atuação do advogado em juízo, tratando-se de mera irregularidade administrativa. Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória do advogado do banco apelante, constituindo irregularidade no âmbito administrativo. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido.

Se o magistrado decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte autora e ré, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente por êxito, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
”. (Rac n. 1010970-67.2022.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.06.24)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025